Tribunal: TJSP
Processo: 1501952-54.2021.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Roubo majorado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida: art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, do Cód. Penal; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16, § 1o, inc. IV, da Lei n. 10.826/2003. Recurso: Defesa.
Requerimento para recorrer em liberdade: inadmissibilidade. Mostra-se incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o

Ementa:
Roubo majorado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida: art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, do Cód. Penal; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16, § 1o, inc. IV, da Lei n. 10.826/2003. Recurso: Defesa.
Requerimento para recorrer em liberdade: inadmissibilidade. Mostra-se incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos da custódia cautelar.
Nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226, Cód. Processo Penal): atipicidade. Recomendação legal (STJ). Procedimento observado em juízo, sob o crivo do contraditório, sem reconhecimento dos Acusados pela Vítima. Matéria, que, de todo modo, se desloca ao mérito, perante o conjunto das provas produzidas (STJ), e assim valorado na sentença.
Busca domiciliar: adequação. Situação de flagrante delito, exegese do Tema/STF 280 (RE 603.616).
Ilegalidade da prisão em flagrante realizada pela Guarda Civil Municipal: inconsistência. Prisão efetuada por policiais civis e militares, em conjunto com guardas civis municipais. Possibilidade, ademais, de os Guardas Municipais realizarem prisão em flagrante quando presentes os requisitos legais (STJ).
Violação da cadeia de custódia: atipicidade: supostas irregularidades as quais, ainda que presentes, não implicam na nulidade da prova produzida. Imagens de vídeos juntadas pelo Ministério Público, na íntegra, sem cortes, não constando qualquer indício de adulteração.
Produção de prova: direito que não é absoluto: pertinência a ser analisada pelo juízo destinatário do conjunto probatório (art. 400, § 1o, Cód. Proc. Penal).
Renovação de interrogatório, alegações de nulidade e ofensa ao devido processo legal: inconsistência, ausente o requisito do prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief: exegese (STF).
Interrogatório como último ato de instrução: distinguishing ou overruling: inconsistência. Ausência qualquer demonstração de prejuízo (STF/STJ).
Preliminares rejeitadas.
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Crime patrimonial: valor probante diferenciado do depoimento da vítima, que merece crédito quando em harmonia com as demais provas produzidas.
Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as ouvidas.
Tráfico: tipicidade que independe da constatação de atos de mercancia.
Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida: crime de perigo abstrato, sem exigência de especial fim de agir.
Penas – roubo:
Pena-base: acréscimo de 1/2, pelas circunstâncias do caso e maior reprovabilidade da conduta. Readequação para 1/3.
Segunda fase – João Carlos: retomada ao mínimo legal, pela confissão e menoridade relativa. Adequação.
Segunda fase – Ricardo: acréscimo de 1/3, pela multirreincidência. Duas condenações anteriores, uma delas ensejando a reincidência, e a outra com prazo superior a 5 anos desde o cumprimento da pena. Confissão valorada na r. sentença para condenação. Compensação da confissão com a reincidência.
Segunda fase – Lucas: acréscimo de 1/6, pela reincidência. Adequação.
Terceira fase: acréscimo de 1/3 e 2/3, pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Causas determinantes para a empreitada criminosa, evidenciando maior perigo concreto na conduta. Manutenção.
Penas – tráfico:
Pena-base: mínimo legal.
Segunda fase - Ricardo: acréscimo de 1/3, pela multirreincidência. Condenação anterior com período superior a 5 anos, que não gera reincidência, remanescendo apenas uma condenação e, assim, reincidente. Readequação para acréscimo de 1/6.
Tráfico privilegiado: art. 33, § 4°, Lei 11.343/2006. Inaplicabilidade para Ricardo, não sendo o caso de tráfico eventual, ante a reincidência do Acusado. Incidência para João Carlos.
Penas – porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida:
Pena-base: mínimo legal.
Segunda fase - Ricardo: acréscimo de 1/3, pela multirreincidência. Condenação anterior com período superior a 5 anos, que não gera reincidência, remanescendo apenas uma condenação e, assim, reincidente. Readequação para acréscimo de 1/6.
Concurso material (art. 69, caput, Cód. Penal): adequação.
Regime fechado: adequação, ante as penas marcadas e gravidade do caso.
Recursos providos em parte, para readequação das penas.